Tribunal: TJMT
Processo: 1024306-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024306-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), RLS TELECOM LTDA - CNPJ: 47.016.452/0001-25 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), REINALDO LIRA SALVADOR - CPF: 010.447.221-93 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHEÇEU DO RECURSO POR DESERÇÃO.

JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE PREPARO NÃO CUMPRIDA. ART. 99, §7o, DO CPC. NOVA INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO
.
NÃO CUMPRIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da
Agravo de Instrumento
por deserção, diante da inércia da recorrente quanto ao recolhimento do preparo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão
é a decisão monocrática que
não conhec
eu
d
o Agravo de Instrumento
por deserção.

III. Razões de decidir

3.
O benefício da gratuidade da justiça foi indeferido diante
da ausência de documentos idôneos e atualizados
a demonstram a incapacidade financeira dos agravantes
.

4.
I
ntimado
s

a
recolher
em
o preparo simples e, posteriormente, em dobro, mant
iveram-se
inerte
s
mesmo após o indeferimento do pedido de gratuidade, não cumprindo as determinações
judiciais.

5.
A ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimações sucessivas, enseja a aplicação da pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, e art. 99, § 7o, do mesmo diploma legal
.

IV. Dispositivo e tese

6
. Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento:
Indeferido o pedido de gratuidade da justiça, a inércia da parte em recolher o preparo recursal, mesmo após dupla intimação, caracteriza a deserção e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 99, §§3o e 7o; 1.007, §§ 2o e 4o; 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 481; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.399.586/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 26.11.2019,
DJe
03.12.2019; TJMT, Apelação Cível no 1015242-70.2023.8.11.0041, j. 24.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Reinaldo Lira Salvador
e RLS Telecom LTDA
contra decisão monocrática
que não conheceu do
recurso de
A
gravo de instrumento
interposto
contra decisão na

E
xecução de título extrajudicial
n.
1000382-65.2024.8.11.0094
ajuizada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – Sicoob
Credip
.

O agravante sustenta
, em síntese, que eventual atraso ou ausência no recolhimento das custas deve ser apreciado à luz da boa-fé e das dificuldades financeiras enfrentadas
. Afirma
que pleiteou a concessão da gratuidade da justiça
ou a
dilação de prazo para recolhimento do preparo, o que foi indeferido sem a devida análise
. Alega
que a negativa do prazo configura cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa
e
que a jurisprudência admite

o parcelamento ou a prorrogação para o recolhimento das custas
. Defende que
a manutenção da decisão agravada impede o exame de questão de mérito relevante, consistente na alegada impenhorabilidade de valores indispensáveis à subsistência da empresa e de seu sócio. Requer
a
reconsideração da decisão agravada ou

o provimento do
recurso (
Id.
312255399
).

O agravado n
ão
apresentou
contrarrazões.
(id.
318597391
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o Agravo interno é cabível para impugnar decisão monocrática proferida pelo relator.
Contudo, para que se viabilize sua reforma, é necessário que o agravante apresente fundamentos novos ou aptos a infirmar a motivação da decisão combatida, o que não se verifica no presente caso.

Extrai-se dos autos que a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – Sicoob
Credip
ajuizou execução de título extrajudicial no 1000382-65.2024.8.11.0094, na qual foi determinada a constrição de valores via SISBAJUD (Id. 301414868). A executada RLS Telecom Ltda. apresentou impugnação à penhora, que restou rejeitada, sendo autorizada a liberação da quantia em favor do exequente.

Extrai-se, ainda, que a executada interpôs
A
gravo de instrumento, sustentando a impenhorabilidade da quantia bloqueada por se tratar de capital de giro indispensável à manutenção de suas atividades empresariais e à subsistência de sócio (Id. 301414863).

O agravante foi intimado para recolher o preparo, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso (Id. 301631883). Transcorrido o prazo sem manifestação, sobreveio nova intimação para recolhimento em dobro
, em atenção ao disposto no §4o do artigo 1.007 do CPC
(Id. 303719390).

Posteriormente, formulou pedido de concessão da gratuidade da justiça, ou, subsidiariamente, de prazo para comprovação de sua incapacidade financeira (Id. 304068879). O pedido foi indeferido
, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência,
sendo admitido o recolhimento das custas em duas parcelas mensais sucessivas (Id. 304091864).

Em seguida, requereu dilação de prazo para recolhimento das custas (Id. 305052396), o que foi indeferido (Id. 305079361), mantendo-se inerte mesmo após a concessão de oportunidades. Diante disso, foi proferida decisão monocrática que não conheceu do
A
gravo de instrumento, em razão da deserção (Id. 307266373). Da referida decisão, foi interposto o presente
A
gravo interno.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige a demonstração inequívoca da incapacidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua atividade empresarial.

O mesmo entendimento
é
consolidado pela Súmula 481 do STJ que dispõe:
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

No caso, a ausência de documentos aptos a demonstrar a insuficiência econômica da pessoa jurídica inviabiliza a concessão do benefício da gratuidade. A mera alegação não afasta a presunção de capacidade financeira da pessoa jurídica, sendo necessária prova clara, atual e objetiva.

Com efeito, uma vez indeferida a gratuidade de Justiça, cabe à parte promover o recolhimento do preparo no prazo assinalado, sob pena de deserção do recurso.

Não se admite, nesse contexto, a alegação de surpresa ou de indeferimento imotivado, considerando o regular andamento processual, com a concessão de prazos e intimações sucessivas para cumprimento da obrigação.

Nesse sentido
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. TEORIAS DA APARÊNCIA E DO RISCO-PROVEITO. RECURSO DE T7 NÃO CONHECIDO E RECURSO DE CONSTRUTORA DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: A ausência de recolhimento do preparo recursal, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, acarreta a inadmissibilidade do recurso nos termos do art. 99, §7o, do CPC. (...) (TJ-MT 1015242-70.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que, em Ação de Busca e Apreensão, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça deve ser mantida.

III. Razões de decidir

3. A recorrente foi intimada para apresentar documentos que comprovassem sua hipossuficiência, mas deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

4. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o não pagamento do preparo em dobro, após intimação, impõe a pena de deserção do recurso.

IV. Dispositivo e tese

5. Pedido improcedente. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de documentos que comprovem a hipossuficiência do recorrente impede o conhecimento do recurso. 2. O
não pagamento do preparo em dobro, após intimação, impõe a pena de deserção do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 932, III, 1.007, §4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
1399586/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgado em 26.11.2019,
DJe
03.12.2019.

(N.U 1022136-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2025,
Publicado
no DJE 08/02/2025)

Assim, ausente o recolhimento do preparo recursal, mesmo após dupla intimação, impõe-se correta a aplicação da regra do artigo 1.007 do CPC, com o reconhecimento da deserção
e da
man
utenção d
a decisão monocrática que não conheceu
do Agravo de instrumento
.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025